Tribunal: STF
Processo: RE 136242
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: - Aposentadoria satisfeita por autarquia (instituto estadual
de previdencia) a servidor público (escrivao estadual).
Validade  da substituição  do  indice de  reajustamento dos
proventos,  sem infringencia  do princípio  constitucional do direito
adquirido.